Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734982-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL MUNIZ REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL MUNIZ REIS contra a decisão de ID 30359027 - págs. 137/141, proferida nos autos da ação de reversão de aposentadoria, iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o d. Juiz a quo rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões recursais (ID 30359023), o agravante esclarece que exercia o cargo de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tendo ingressado no cargo público em 2009, mas que desenvolveu quadro depressivo por estresse laboral, em 11/10/2019, sendo submetido à Perícia Médica Oficial, a qual concluiu pela aposentadoria por invalidez, sem suscetibilidade de readaptação, sendo o servidor aposentado formalmente no dia 07/01/2020. Afirma que a decisão de origem afronta o art. 34, inciso II, da LC 840/2011, ao argumento de que o servidor tem direito ao reexame de sua aposentadoria por invalidez. Defende que há necessidade de avaliação pericial periódica, de modo a verificar a existência das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Reitera que a aposentadoria reduziu drasticamente sua remuneração, já que efetivada proporcionalmente ao tempo de trabalho. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada realização de perícia médica, com o objetivo de exarar laudo médico que analise se o quadro que ensejou sua aposentadoria persiste e, no mérito, a confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como relatado, o agravante foi aposentado por invalidez, com proventos proporcionais, em virtude da constatação de sua incapacidade laborativa total e permanente por junta médica oficial. O laudo médico pericial n. 283/2019 apresentou a seguinte conclusão (ID 30359027 - pág. 68): Considerando o exame pericial realizado em 11/10/2019, concluímos que: O(A) servidor(a) é portador(a) de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de transtorno ansioso não especificado, CID 10: F-41.9. É considerado(a) inválido(a) permanentemente. . Posteriormente, foi realizado pedido de reversão em sede administrativa, ocasião em que a junta médica oficial concluiu, em 23 de fevereiro de 2021, que o agravante mantinha a condição de invalidez, devendo ser mantida sua aposentadoria (ID 30359027 - pág. 55). O agravante pretende, liminarmente, a realização de perícia médica, com o objetivo de que seja exarado laudo médico que analise se o quadro que ensejou sua aposentadoria persiste. A reversão de servidor público consiste no retorno à atividade após a aposentadoria. Em relação aos servidores públicos do Distrito Federal, a possibilidade de reversão está prevista no art. 34 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, segundo o qual: Art. 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: I – por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação; II – quando constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria; III – voluntariamente, desde que, cumulativamente: a) haja manifesto interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação; b) tenham decorrido menos de cinco anos da data de aposentadoria; c) haja cargo vago. § 1o É de quinze dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. § 2o Não pode reverter o aposentado que tenha completado setenta anos. Ocorre que tal pretensão demanda a reunião de elementos probatórios mais consistentes, já que a invalidez foi reconhecida por junta médica oficial em duas oportunidades. Não se desconhece a existência de relatório médico particular, colacionado pelo agravante, que indica sua suposta reabilitação (ID 30359027 - pág. 41). Contudo, neste juízo de cognição sumária, não se pode desconsiderar os laudos oficiais produzidos no âmbito de processo administrativo que, ao menos em primeira análise, não padecem de vícios. Deve-se ter em mente que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual só podem ser desconstituídos caso haja prova em sentido contrário, o que importa em análise fático-probatória aprofundada. Dessa forma, nota-se que a presente lide demanda dilação probatória, cuja realização, como bem destacado na decisão agravada, deverá, ao menos a princípio, aguardar o regular desenvolvimento do processo, em respeito ao contraditório. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual